Tribunal: TRF3
Processo: 5007367-72.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
363/549)

5007367-72.2022.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007367-72.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MILTON MARINHO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JUNIO DE LIMA - SP401600-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1124 STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RETIFICAÇÃO DE VÍNCULO. ANOTAÇÃO EM CTPS COM RESSALVA. PREVALÊNCIA DA PROVA MATERIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. USO DE EPI. TEMA 555 DO STF. LAUDO TÉCNICO EXTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados sob exposição a ruído e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição. A Autarquia suscita preliminares de suspensão e, no mérito, impugna a data de início de vínculo comum, a validade técnica dos PPPs (metodologia e extemporaneidade), a eficácia do EPI e os consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1124 do STJ ou por pedido autônomo; (ii) a prevalência da anotação em CTPS (com rasura/retificação) sobre a ausência de dados no CNIS para fixação do início do vínculo; (iii) a validade da prova técnica de exposição ao ruído sem indicação formal da metodologia NEN e a eficácia do EPI; (iv) a contemporaneidade dos laudos ambientais; e (v) os critérios de correção monetária, honorários, custas e acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não é cabível quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. O julgamento de mérito do Tema 1124 pelo STJ autoriza a apreciação da apelação pelos Tribunais Regionais, sendo descabida a suspensão indefinida do feito. Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

5. A anotação em CTPS goza de presunção relativa de veracidade (Súmula 12 do TST). Havendo ressalva ou retificação expressa na própria carteira indicando data diversa daquela pleiteada, deve prevalecer o registro documental retificado para o cálculo do tempo de contribuição.

6. A extemporaneidade do laudo técnico não retira sua força probatória, presumindo-se a conservação das condições ambientais de trabalho (Súmula 68 da TNU).

7. Para períodos pretéritos, a indicação de "dosimetria" ou "ruído contínuo" no PPP é suficiente para validar a aferição do ruído, dispensando-se a menção formal à NHO-01 (NEN), salvo prova robusta em contrário.

8. A utilização de EPI, ainda que eficaz, não descaracteriza a especialidade pelo agente ruído (Tema 555 do STF).

9. A apresentação de documentos probatórios em juízo não altera o termo inicial do benefício (DIB) para a data da citação se o fato gerador (trabalho especial) preexistia ao requerimento administrativo (DER).

10. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios limitados à Súmula 111 do STJ. Isenção de custas processuais para o INSS, ressalvado o reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, retificar a data de início do vínculo empregatício comum para 26/03/2001 e reconhecer a isenção da Autarquia quanto às custas processuais, ressalvado o reembolso

Tese de julgamento: "1. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial para fins de aposentadoria quando o agente nocivo for ruído (Tema 555 do STF). 2. O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado (Súmula 68 da TNU)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei n. 8.213/91, art. 103, p. único; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 103/2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 85 e Súmula 111; TST, Súmula 12; TNU, Súmula 68 e Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007367-72.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JUNIO DE LIMA - SP401600-N

APELADO: MILTON MARINHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Guarulhos/SP, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, no que se refere ao pedido de reconhecimento do tempo comum de 01/06/2003 a 31/07/2003 e 01/09/2003 a 31/03/2004, ante a falta do interesse de agir e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos laborados em 01/07/1987 a 06/02/1991, 07/03/1991 a 05/03/1997 e 01/04/2004 a 11/04/2006, bem como a computar o tempo comum de 23/03/2001 a 25/03/2001; e conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

Em suas razões recursais (id. 282562223), a Autarquia Previdenciária suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1124 do STJ e formula pedido autônomo de suspensão. Requer, ainda, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento do vínculo empregatício com data de início em 23/03/2001, alegando que a anotação em CTPS contém rasura/retificação para 26/03/2001 e que o período não consta do CNIS, além de argumentar que a anotação de vínculo empregatício em CTPS possui presunção relativa de veracidade. Quanto à atividade especial, impugna o enquadramento por categoria profissional e questiona a validade da prova técnica referente ao agente nocivo ruído, sustentando a ausência de indicação da metodologia NHO-01 (Nível de Exposição Normalizado - NEN) nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e a ausência de contemporaneidade dos laudos técnicos ambientais apresentados (extemporaneidade). Subsidiariamente, discorre sobre os efeitos financeiros da decisão (fixação na data da citação ou trânsito em julgado em caso de documento novo), a prescrição quinquenal, a necessidade de autodeclaração para fins de inacumulabilidade de benefícios (Portaria 450/2020), a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios, a isenção de custas processuais e o desconto de valores eventualmente pagos administrativamente.

Com contrarrazões da parte autora (id. 282562231), pugnando pela manutenção da sentença, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pelo INSS preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal, considerando o valor atribuído à causa e o teto dos benefícios previdenciários. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, indefiro o pedido de conhecimento de remessa necessária formulado pelo INSS.

Do Pedido de Suspensão do Processo (Tema 1124 do STJ e Pedido Autônomo)

O INSS requer a suspensão do feito com fundamento no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça e, de forma autônoma, pugna pelo sobrestamento do processo.

Sem razão a Autarquia.

O STJ já concluiu o julgamento do mérito do Tema 1124, fixando a tese de que "o marco temporal de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser a data da citação, quando a prova da especialidade for baseada em documento novo, não constante do processo administrativo".

A pendência do trânsito em julgado formal dos Embargos de Declaração não impede a tramitação e o julgamento dos recursos de apelação pelos Tribunais Regionais, tampouco justifica a suspensão indefinida dos processos, mormente quando a aplicação da tese pode ser realizada no exame do mérito, caso se verifique a hipótese fática delineada no precedente qualificado.

Quanto ao pedido autônomo de suspensão, inexiste amparo legal para o sobrestamento genérico do feito fora das hipóteses estritas de repercussão geral ou recursos repetitivos com ordem expressa de suspensão nacional vigente para a fase de conhecimento em segundo grau.

Da Prescrição Quinquenal

Sendo matéria de ordem pública e arguida pela Autarquia, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e de natureza alimentar, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ.

Do Mérito

Da Retificação do Vínculo em CTPS

Insurge-se o INSS contra o reconhecimento do termo inicial do vínculo empregatício em 23/03/2001, sustentando que a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da parte autora apresenta rasura/retificação para 26/03/2001 e que tal período não consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Assiste razão parcial ao recorrente.

As anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade (Súmula 12 do TST e Súmula 225 do STF, por analogia), devendo prevalecer sobre a omissão ou divergência no CNIS, salvo prova robusta de fraude, inexistente neste caso.

Contudo, verifica-se na cópia da carteira profissional a existência de ressalva ou retificação que indica o início do labor em 26/03/2001, e não em 23/03/2001 (id. 282562194 – fl. 25).

Em prestígio à veracidade dos registros documentais contemporâneos e à própria alegação da Autarquia, deve ser retificado o cálculo do tempo de contribuição para considerar como data de início do vínculo o dia 26/03/2001. Acolho, neste ponto, o apelo.

Da Atividade Especial

O reconhecimento da atividade especial exige a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Até 28/04/1995, era possível o enquadramento por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos; após essa data, exige-se a comprovação da efetiva exposição mediante formulários (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 e PPP) e, para o agente ruído, laudo técnico.

O INSS impugna o reconhecimento da especialidade nos períodos laborados nas empresas Inapel Embalagens Ltda. e Vetorpel, alegando ineficácia probatória dos documentos apresentados por questões metodológicas (ruído) e extemporaneidade.

Da Necessária Contemporaneidade dos Laudos Técnicos Ambientais

A alegação de que a extemporaneidade dos laudos técnicos ou a data de emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) posterior ao vínculo impediria o reconhecimento da especialidade não prospera. A jurisprudência está pacificada no sentido de que a data da confecção do documento não retira sua força probatória, presumindo-se a conservação das condições ambientais de trabalho quando não houver prova de alteração significativa no layout ou no processo produtivo da empresa.

Nesse sentido, a Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) dispõe: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado". No caso concreto, não há elementos nos autos que indiquem alteração substancial no ambiente de trabalho capaz de desqualificar a prova técnica apresentada. Rejeito o argumento.

Do Agente Nocivo Ruído e da Metodologia de Aferição

Quanto ao ruído, consideram-se especiais as atividades exercidas com exposição a níveis superiores a 80 dB(A) até 05/03/1997, 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003, e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003 (Decretos n. 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 4.882/03).

O INSS sustenta que os PPPs não indicam a metodologia da NHO-01 da Fundacentro (Nível de Exposição Normalizado - NEN), conforme exigido pelo Tema 174 da TNU.

Todavia, a exigência de indicação formal da metodologia NEN aplica-se rigorosamente a períodos mais recentes. Para vínculos pretéritos, a indicação no PPP de que a medição observou "dosimetria" ou se trata de "ruído contínuo" ou "Leq" é suficiente para validar a prova, cabendo ao INSS o ônus de demonstrar o descumprimento das normas técnicas, o que não ocorreu neste processo.

Os formulários apresentados (id. 282562194 – fls. 43 e 48 e fl. 59) são claros ao apontar níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes à época, permitindo o reconhecimento da especialidade.

Do Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

No que tange à utilização de EPI, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que, especificamente para o agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial para fins de aposentadoria. Portanto, o argumento recursal não comporta acolhimento.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a especialidade dos períodos impugnados, uma vez que comprovada a exposição habitual e permanente ao agente físico ruído acima dos limites legais.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

O INSS pleiteia a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, invocando o Tema 1124 do STJ, sob o argumento de que a prova da especialidade baseou-se em documentos novos.

O pleito não merece prosperar.

No particular, a apresentação do PPP da empresa Vetorpel na via administrativa, ainda que contivesse imperfeições formais, impunha ao INSS o dever de oportunizar o saneamento da falha mediante carta de exigência, em estrita observância ao art. 678 da IN 77/2015.

A posterior juntada do documento regularizado em juízo não constitui inovação fática ou documental em sentido estrito, mas mero aperfeiçoamento da prova de um direito preexistente e já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

Portanto, considerando que a autarquia teve a oportunidade de analisar o fato gerador — anterior ao requerimento — e que a mora não pode ser imputada exclusivamente à inércia da parte autora, os efeitos financeiros da concessão devem retroagir integralmente à Data de Entrada do Requerimento (DER).

Dessa forma, a apresentação de PPPs ou laudos em juízo, ou mesmo a sua emissão em data posterior (extemporâneos), não caracteriza "documento novo" para fins de alteração do termo inicial, se o fato (trabalho em condições especiais) já existia e a empresa estava em atividade à época.

O direito à aposentadoria incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado quando preenchidos os requisitos. A demora na obtenção da prova junto ao empregador ou a divergência de entendimento administrativo não podem penalizar o segurado que formulou o requerimento tempestivamente.

Mantida a DIB na Data de Entrada do Requerimento (DER), respeitada a prescrição quinquenal.

Da Correção Monetária, Juros de Mora e descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela, vedando-se o enriquecimento sem causa.

Dos Honorários Advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, assim como já reconhecido na sentença recorrida.

Vencido parcialmente o INSS em grau recursal, deixo de majorar os honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Das Custas Processuais

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos. Acolho o apelo para reconhecer a isenção, ressalvado o reembolso.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para: (i) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas; (ii) retificar a data de início do vínculo empregatício comum para 26/03/2001; (iii) reconhecer a isenção da Autarquia quanto às custas processuais, ressalvado o reembolso

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1124 STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RETIFICAÇÃO DE VÍNCULO. ANOTAÇÃO EM CTPS COM RESSALVA. PREVALÊNCIA DA PROVA MATERIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. USO DE EPI. TEMA 555 DO STF. LAUDO TÉCNICO EXTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados sob exposição a ruído e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição. A Autarquia suscita preliminares de suspensão e, no mérito, impugna a data de início de vínculo comum, a validade técnica dos PPPs (metodologia e extemporaneidade), a eficácia do EPI e os consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1124 do STJ ou por pedido autônomo; (ii) a prevalência da anotação em CTPS (com rasura/retificação) sobre a ausência de dados no CNIS para fixação do início do vínculo; (iii) a validade da prova técnica de exposição ao ruído sem indicação formal da metodologia NEN e a eficácia do EPI; (iv) a contemporaneidade dos laudos ambientais; e (v) os critérios de correção monetária, honorários, custas e acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não é cabível quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. O julgamento de mérito do Tema 1124 pelo STJ autoriza a apreciação da apelação pelos Tribunais Regionais, sendo descabida a suspensão indefinida do feito. Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

5. A anotação em CTPS goza de presunção relativa de veracidade (Súmula 12 do TST). Havendo ressalva ou retificação expressa na própria carteira indicando data diversa daquela pleiteada, deve prevalecer o registro documental retificado para o cálculo do tempo de contribuição.

6. A extemporaneidade do laudo técnico não retira sua força probatória, presumindo-se a conservação das condições ambientais de trabalho (Súmula 68 da TNU).

7. Para períodos pretéritos, a indicação de "dosimetria" ou "ruído contínuo" no PPP é suficiente para validar a aferição do ruído, dispensando-se a menção formal à NHO-01 (NEN), salvo prova robusta em contrário.

8. A utilização de EPI, ainda que eficaz, não descaracteriza a especialidade pelo agente ruído (Tema 555 do STF).

9. A apresentação de documentos probatórios em juízo não altera o termo inicial do benefício (DIB) para a data da citação se o fato gerador (trabalho especial) preexistia ao requerimento administrativo (DER).

10. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios limitados à Súmula 111 do STJ. Isenção de custas processuais para o INSS, ressalvado o reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, retificar a data de início do vínculo empregatício comum para 26/03/2001 e reconhecer a isenção da Autarquia quanto às custas processuais, ressalvado o reembolso

Tese de julgamento: "1. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial para fins de aposentadoria quando o agente nocivo for ruído (Tema 555 do STF). 2. O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado (Súmula 68 da TNU)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei n. 8.213/91, art. 103, p. único; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 103/2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 85 e Súmula 111; TST, Súmula 12; TNU, Súmula 68 e Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para: (i) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas; (ii) retificar a data de início do vínculo empregatício comum para 26/03/2001; (iii) reconhecer a isenção da Autarquia quanto às custas processuais, ressalvado o reembolso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão